Tribunal: TJSP
Processo: 1019150-25.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÕES SUBTERRÂNEAS. DANOS RECORRENTES À REDE DE GÁS CANALIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I - Conjunto probatório robusto que evidencia a ocorrência reiterada de danos à rede da autora decorrentes de intervenções realizadas pela ré sem a observância das cautelas técnicas exigidas. Relatórios de campo, registros fotográficos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÕES SUBTERRÂNEAS. DANOS RECORRENTES À REDE DE GÁS CANALIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I - Conjunto probatório robusto que evidencia a ocorrência reiterada de danos à rede da autora decorrentes de intervenções realizadas pela ré sem a observância das cautelas técnicas exigidas. Relatórios de campo, registros fotográficos, atas de reuniões e comunicações entre as partes que demonstram falhas operacionais, tais como ausência de sondagem prévia, falta de consulta a cadastros e utilização inadequada de equipamentos;
II - Norma técnica ABNT NBR 17167 que estabelece dever de cautela obrigatório às empresas que realizam intervenções subterrâneas. Descumprimento evidenciado. Nexo de causalidade entre as atividades da ré e os danos verificados. Alegações defensivas genéricas, desacompanhadas de prova capaz de infirmar o acervo documental produzido pela autora;
III - Risco concreto à segurança pública, considerando a natureza inflamável do gás canalizado e a possibilidade de acidentes graves. Obrigação de fazer consistente na observância prévia dos procedimentos técnicos que se mostra adequada e necessária, sem configurar ingerência indevida na gestão da empresa;
IV - Astreintes fixadas com base no art. 537 do CPC. Medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da obrigação. Valor fixado que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da reiteração das condutas e da capacidade econômica da apelante. Inexistência de excessividade.

RECURSO NÃO PROVIDO